Tribunal: TJDFT
Processo: 0013688-20.2015.8.07.0006
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013688-20.2015.8.07.0006 RECORRENTE: ROBERTO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DESPRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nesta fase de admissibilidade da acusação, eventuais dúvidas devem ser dirimidas segundo o princípio do in dúbio pro societate, não havendo qualquer prejuízo para a defesa técnica, uma vez que todas as circunstâncias do fato serão devolvidas ao conhecimento do Conselho de Sentença. 2. Havendo materialidade e indícios de autoria, o acusado deve ser pronunciado, sendo incabível a despronúncia do acusado, devendo o feito ser julgado pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente incumbido de julgar os delitos dolosos contra a vida. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 414 do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a despronúncia do recorrente, ao argumento de que os elementos invocados como prova seriam insuficientes para demonstrar a existência de autoria. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 414 do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso, há indícios de que o recorrente, juntamente com o corréu João Pedro e outra pessoa não identificada, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, o que justifica a pronúncia e, por conseguinte, o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri, sob pena de se retirar a sua competência constitucional para julgamento dos delitos dolosos contra a vida. Ademais, a despronúncia só pode ocorrer quando não há provas da materialidade ou se não houver sequer indícios de autoria, o que não acontece nos presentes autos, porque há depoimentos que apontam o réu como pessoa que estava dentro do veículo e, juntamente com João Pedro, efetuou os disparos contra a vítima (ID 13858810-Pág.8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024